Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NULIDADE DO LAUDO REJEITADA. PRETENSÃO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. INVIABILIDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE INTEGRALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CÁLCULOS DO BENEFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. VIGÊNCIA À ÉPOCA EM QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A incapacidade definitiva para o desempenho das atribuições do cargo e a impossibilidade de readaptação do servidor foi atestada em laudo médico emitido por junta médica oficial, que apontou as CIDs que conduziram à referida conclusão, não subsistindo a alegada nulidade do laudo por ausência de fundamentação.
2. A condição de encontrar-se sob tratamento não altera a conclusão da junta médica oficial que, após a juntada de documentos médicos particulares, ratificou a conclusão da primeira perícia pelo afastamento definitivo do trabalho e pela impossibilidade de readaptação. Os laudos médicos oficiais foram emitidos em estrita observância ao enunciado dos §§ 1o e 2o do art. 188 da Lei 8.112/1990. Pretensão de retorno às atividades laborais inviabilizada.
3. A aposentadoria por invalidez não decorreu de acidente de trabalho ou de doença profissional, e não se enquadra nas hipóteses elencadas no §1o do art. 186 da Lei 8.112/90, razão pela qual correta se revela a aposentação do servidor com o provento proporcional ao tempo de serviço.
4. A incapacidade total e definitiva para o trabalho estabeleceu-se quando o servidor permaneceu afastado do trabalho de forma ininterrupta, por inaptidão para o exercício das atividades laborais, época em que já se encontrava em vigor a Emenda Constitucional 103/2019 que, portanto, deve reger os cálculos dos proventos de aposentadoria do recorrente, pois o benefício deve ser regulado pela norma vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.